Tribunal: TJMT
Processo: 1021068-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021068-11.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Dano Moral (processo n.o 1042827-05.2020.8.11.0041), deferiu a medida liminar pleiteada pela Autora, ora Agravada, e determinou a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Ao interpor o recurso, o Recorrente deixou de observar o prazo estabelecido no artigo 2.o, paragrafo único, da Portaria n.o 844-PRES, de 27/06/2018, bem como no artigo 46 da RESOLUÇÃO no 03/TJ-MT/TP, de 12/04/2018, eis que interpôs este Instrumental em 09/10/2020, mas só juntou a guia e o comprovante de pagamento em 19/10/2020, como se vê no ID. 62454969.
Oportuno consignar, que a contagem do prazo alhures não se efetua em dias úteis, haja vista que esta forma de cômputo ocorre somente nos prazos processuais, tal qual preconiza o paragrafo único, do art. 219, do Código de Processo Civil.
Diante desse contexto, foi concedido ao Agravante o prazo de cinco dias para efetuar o respectivo pagamento nos termos do artigo 1.007, § 4.o, do CPC, ou seja, em dobro.
Todavia, ao invés de cumprir a determinação, o Banco recorrente peticionou informando que não houve qualquer irregularidade no recolhimento do preparo, de modo que requereu o regular processamento do recurso.
Sabe-se que o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e a sua falta ou não recolhimento acarreta a deserção.
Na hipótese, tem-se que mesmo intimado o Agravante não efetuou o recolhimento em dobro do preparo recursal, situação que inviabiliza o seguimento do recurso.
Deste modo, imperioso o reconhecimento da deserção, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intimem-se.
Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora